Tribunal: TJPA
Processo: 0807309-04.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10440 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807309-04.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: CLAYTON LUIS BOTECHIA

AGRAVADO: ASSOCIACAO ADVENTISTA NORTE BRASILEIRA DE PREVENCAO E ASSISTENCIA A SAUDE

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE LABORAL DECORRENTE DE CIRURGIA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pela 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação de reparação de danos c/c tutela antecipada de urgência.

O pedido inicial visava à concessão de prestação pecuniária mensal pela parte ré, sob fundamento de incapacidade laborativa alegadamente decorrente de complicações pós-cirúrgicas em hospital da parte agravada.

A decisão agravada reconheceu o caráter irreversível da medida e a ausência de demonstração dos requisitos legais previstos no art. 300 do CPC, indeferindo a tutela.

O agravante sustentou situação de vulnerabilidade econômica, apresentou documentos médicos e pleiteou o deferimento de tutela de urgência recursal para percepção de verba alimentar.

Pedido de efeito suspensivo indeferido e ausência de contrarrazões.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência, na modalidade antecipada, para imposição de prestação mensal de verba alimentar, diante de alegada incapacidade laboral do agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência antecipada requer a presença concomitante de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC, sendo vedada sua concessão quando a medida for irreversível (§3º do mesmo artigo).

A documentação apresentada pelo agravante – atestados, prontuários, laudos e boletim de ocorrência – constitui prova unilateral, ainda não submetida ao contraditório e insuficiente, neste momento processual, para configurar prova inequívoca do direito invocado.

A ausência de perícia médica judicial impede a verificação do nexo causal entre o procedimento cirúrgico e as lesões alegadas, o que inviabiliza o reconhecimento da responsabilidade civil da parte agravada.

A medida postulada – prestação mensal de verba alimentar – possui caráter satisfativo e irreversível, incompatível com a fase processual, especialmente diante da confessa impossibilidade de devolução dos valores, em caso de improcedência da demanda.

Ainda que a dignidade da pessoa humana imponha a observância de medidas eficazes e céleres, o deferimento de tutela antecipada exige respaldo técnico-jurídico mínimo, sob pena de subversão dos critérios legais e banalização de medidas excepcionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e não provido.

Tese de julgamento: A concessão de tutela antecipada que imponha obrigação de prestação pecuniária mensal exige prova inequívoca do direito e reversibilidade da medida; sua ausência inviabiliza o deferimento, ainda que invocada situação de vulnerabilidade econômica.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil: art. 300, caput e §3º.

Jurisprudência relevante citada:

Não há jurisprudência expressamente citada no voto.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLAYTON LUIS BOTECHIA contra decisão proferida pela 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém nos autos da Ação De Reparação De Danos C/C Tutela Antecipada De Urgência (processo nº 0821132-15.2025.8.14.0301), ajuizada contra ASSOCIAÇÃO ADVENTISTA NORTE BRASILEIRA DE PREVENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes:

“
É o relatório. DECIDO.

1. DEFIRO ao autor os benefícios da justiça gratuita, tendo em vista os documentos apresentados e a ausência de elementos que, por ora, possam infirmar a presunção decorrente da declaração de pobreza, nos termos do art. 98 e ss do CPC.

2. O art. 300 do CPC prevê que o juiz poderá conceder tutela de urgência quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo.

Em se tratando de tutela de urgência de natureza antecipada, o §3º do dispositivo legal acima mencionado acrescenta que a tutela
não poderá ser concedida quando existir perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Uma vez que a medida acaba por suprimir, de início, o contraditório, deve restar devidamente claro ao magistrado o preenchimento das exigências legais, o que demanda parcimônia e equilíbrio na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

No tocante ao requisito da probabilidade do direito deve ser entendido como a existência de prova inequívoca, capaz de convencer o juízo da verossimilhança da alegação contida no pedido, ou seja, suficiente para fazer o magistrado chegar à conclusão de que a versão do autor é uma verdade provável sobre os fatos, bem como de que há chance de êxito ao final da demanda.

Como cediço, a prova inequívoca não é aquela que conduz a uma verdade plena, absoluta, real, que, bem se sabe, é um ideal inatingível, tampouco aquela melhor verdade possível (mais próxima à realidade), que só se obtém por meio de uma cognição exauriente. Por prova inequívoca deve-se entender aquela consistente, capaz de induzir o julgador a um juízo de probabilidade.

NO CASO SOB EXAME, o autor pretende que um valor seja pago mensalmente pela ré, no entanto, tal medida detém caráter francamente irreversível, notadamente diante da afirmação do autor de que suporta difícil financeira, o que, por óbvio, impediria que devolvesse o valor à ré em caso de revogação da tutela ou improcedência do mérito.

ANTE O EXPOSTO, pelos fatos e fundamentos ao norte alinhavados e, por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no art. 300 do CPC,
INDEFIRO
o pedido de tutela, considerando o caráter satisfativo e irreversível e a não demonstração do preenchimento dos requisitos legais.

3. Ante as especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação (CPC, art. 139, VI e Enunciado n. 35 da ENFAM).

(...)”

Em suas razões, o agravante alega, que foi submetido a cirurgia de reparação do manguito rotador, da qual resultaram sequelas físicas permanentes que comprometeram sua capacidade laborativa integral, que, por exercer a profissão de mecânico de máquinas pesadas e ser o principal provedor de sua família, sua atual condição de saúde acarretou situação de severa vulnerabilidade econômica, que há prova inequívoca nos autos quanto ao nexo causal entre o procedimento médico realizado e as sequelas físicas sofridas, consubstanciada em laudos, prontuários, exames e atestados, que a família sobrevive unicamente com auxílio previdenciário no valor de R$ 2.619,00, cujo pagamento cessará em agosto de 2025, enquanto suas despesas fixas ultrapassam R$ 2.100,00 mensais e, por fim, requer o deferimento de tutela de urgência recursal para pagamento de verba de natureza alimentar a ser arbitrada por este Tribunal.

Em decisão inicial, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo ao recurso, mantendo-se hígida a decisão agravada.

Conforme certificado no ID
29914510
, a parte agravada não apresentou contrarrazões.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Mérito.

A controvérsia submetida à apreciação deste colegiado consiste em aferir se estão presentes os pressupostos legais para a concessão da tutela de urgência, consistente em obrigação de fazer, na forma de prestação mensal de verba de caráter alimentar, enquanto perdurar a alegada incapacidade laborativa do agravante, decorrente de complicações em cirurgia realizada nas dependências do hospital da parte recorrida.

A tutela provisória de urgência antecipada exige a presença simultânea de dois pressupostos, segundo o art. 300 do Código de Processo Civil:
probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Ademais, o §3º do referido artigo veda a concessão da medida se esta for de natureza irreversível.

A análise dos autos revela que, embora o autor alegue ter sofrido queimaduras de grau relevante no ombro direito durante procedimento cirúrgico de artroscopia do manguito rotador, e traga consigo documentos médicos iniciais, tais elementos não se revestem da força probatória necessária para justificar, neste momento processual, o deferimento da medida postulada.

Os documentos carreados, prontuários, atestados, relatórios médicos e boletim de ocorrência, são unilaterais e não submetidos ainda ao crivo do contraditório, sendo imprescindível a produção de prova técnica pericial para aferir: se houve de fato erro médico, se a lesão foi ocasionada por falha técnica ou incidente inevitável e se há nexo causal entre o ato médico e a sequela alegada, apta a justificar o dever de indenizar e, consequentemente, o pagamento de pensão.

A ausência dessa prova compromete a constatação do fumus boni iuris. Some-se a isso o fato de que a medida postulada pagamento mensal de verba de natureza alimentar, se reveste de
caráter satisfativo e irreversível
, tornando inviável sua concessão nesta etapa, por força do §3º do art. 300 do CPC.

O agravante, ao pleitear tutela que implica pagamento de prestações pecuniárias periódicas, sem previsão de reversibilidade e admitindo situação de hipossuficiência que impediria eventual devolução dos valores, atrai para si o óbice legal e jurisprudencial ao deferimento de providência de natureza irretratável, salvo em hipóteses excepcionais de prova inequívoca do direito, o que, repita-se, ainda não se verificou.

No plano principiológico, é verdade que a dignidade da pessoa humana impõe à jurisdição o dever de prover medidas eficazes e céleres quando se trata de assegurar o mínimo existencial, mas essa diretriz
não dispensa a observância dos critérios técnico-jurídicos que regem o sistema de tutela provisória
. Do contrário, corre-se o risco de banalizar medidas excepcionais e desfigurar os contornos legais do processo civil.

Desta feita, não há como conceder tutela de urgência antecipada para impor à parte agravada a obrigação de prestar alimentos compensatórios ou reparatórios de caráter mensal e indeterminado,
sem que tenha sido produzida prova pericial que fundamente minimamente a responsabilidade civil discutida
.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada.

É voto.

Belém, data registrada no sistema

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 27/11/2025